Tribunal: TJSP
Processo: 1001231-55.2019.8.26.0430
Classe: Apelação Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ARRENDAMENTO – Cláusula de pagamento estipulada em dezoito sacas de soja no primeiro ano e vinte no segundo - Descumprimento - Alusão a fator climático - Inexistência de prova – Rejeição - Apelo provido para condenar a requerida ao pagamento na forma contratada mais multa - Impossibilitado o pagamento, fica determinada a conversão em perdas e danos calculados

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ARRENDAMENTO – Cláusula de pagamento estipulada em dezoito sacas de soja no primeiro ano e vinte no segundo - Descumprimento - Alusão a fator climático - Inexistência de prova – Rejeição - Apelo provido para condenar a requerida ao pagamento na forma contratada mais multa - Impossibilitado o pagamento, fica determinada a conversão em perdas e danos calculados na forma abaixo disposta - Apelo provido.